Tribunal: CARF
Processo: 13646.000261/2005-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13646.000261/2005-07
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.915 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO. RESSARCIMENTO CONTRIBUIÇÃO
NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção.
Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Assim
a Direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre
encargos de depreciação de aparelhos de ar condicionado, serviços de
instalação de ar condicionado, tanques de líquidos e motosserras.
COFINS.
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
Tratando-se de aquisições sujeitas à aliquota "0" (zero), ainda que se trate de
produto com incidência monofásica, não é cabível o crédito da contribuição em
conformidade com a vedação disposta no inc. II do § 2o da Lei 10.833/2003. A
incidência monofásica não se compatibiliza com a técnica do creditamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, dar provimento parcial nos seguintes termos: (i) quanto ao direito à
tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre as aquisições de GLP e
álcool etílico hidratado, por voto de qualidade, acordam em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento; (ii) quanto ao direito à tomada de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13646.000261/2005-07
Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.915 - CSRF/3a Turma
Processo no 13646.000261/2005-07

créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre: encargos de depreciação de aparelhos
de ar condicionado e de serviços de instalação de ar condicionado, por maioria de votos,
acordam em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos e Jorge Olmiro Lock Freire, que lhe negaram provimento; e (iii)
quanto aos tanques de líquidos e motosserras, por unanimidade de votos, acordam em dar-lhe
provimento. Designado para redigir o voto vencedor, quanto ao item (i), o conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte ao amparo do art. 67,
do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão n° 3301-
003.212, de 21 de fevereiro de 2017, fls.835 a 859, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PIS
-
COFINS.
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
Tratando-se de aquisições sujeitas à aliquota "0" (zero), ainda que se trate de
produto com incidência monofásica, não é cabível o crédito da contribuição em
conformidade com a vedação disposta nos §§ 2o das Leis 10.833, de 2003, para a
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.915 - CSRF/3a Turma
Processo no 13646.000261/2005-07

Cofins e 10.637, de 2002, para o PIS/Pasep. A incidência monofásica não se
compatibiliza com a técnica do creditamento.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de
depreciação em relação às máquinas e aos equipamentos adquiridos e utilizados
diretamente na fabricação de produtos destinados à venda.
CESSÃO DE ICMS. INCIDÊNCIA DO PIS/Pasep.
A cessão de direitos de ICMS não compõe a base de cálculo para a contribuição.
Recurso Voluntário parcialmente provido

Intimada desse acórdão, a Contribuinte interpôs Embargos de Declaração, que
foram monocraticamente rejeitados pelo Presidente da 1a TO da 3a Câmara, nos termos do
Despacho no 3301-S/No - 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, fls. 908 a 915, porquanto os vícios
alegados foram considerados manifestamente improcedentes

Intimado a Contribuinte interpôs Recurso Especial, suscitando divergência
jurisprudencial, quanto :

1-ao direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre
as aquisições de GLP e álcool etílico hidratado
2-ao direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre
encargos de depreciação de aparelhos de ar condicionado, serviços de instalação
de ar condicionado, tanques de líquidos e motosserras

Inicialmente o Recurso Especial ao Contribuinte foi admitido parcialmente,
somente com relação ao direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas
sobre as aquisições de GLP e álcool etílico hidratado, conforme despacho de fls. 1155 a 1165.

A Contribuinte apresentou Agravo contra o despacho que negou seguimento a
segunda matéria, este foi acolhido para determinar o RETORNO dos autos à 3a Câmara da 3a Seção
de Julgamento para realização de um novo juízo de admissibilidade do recurso especial acerca da
matéria "Direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre encargos
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.915 - CSRF/3a Turma
Processo no 13646.000261/2005-07

de depreciação de aparelhos de ar condicionado, serviços de instalação de ar condicionado,
tanques de líquidos e motosserras", bem assim para exteriorização do juízo de admissibilidade do
recurso especial acerca da matéria “Créditos apropriados sobre encargos de depreciação de
outros itens do ativo imobilizado”.

Após um novo exame de admissibilidade de fls, 1197 a 1211, o Recurso Especial
do Contribuinte novamente foi admitido somente com relação a primeira matéria.

A Contribuinte apresentou novamente um novo Agravo contra o despacho que
negou seguimento a segunda matéria.

O Agravo foi acolhido somente para dar seguimento ao Recurso Especial
relativamente à matéria "créditos apropriados sobre encargos de depreciação sobre aparelhos de
ar condicionado, serviços de instalação de ar condicionado, tanques de líquidos e motosserras". E
foi rejeitado com relação à matéria "créditos apropriados sobre encargos de depreciação de
outros itens do ativo imobilizado". (fls. 1237 a 1244)

A Fazenda Nacional foi intimada e presentou Contrarrazões de fls. 1251 a 1260,
requerendo o não provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.

É o relatório em síntese.

Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho.
Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.915 - CSRF/3a Turma
Processo no 13646.000261/2005-07

Do Mérito

A Contribuinte suscita divergência jurisprudencial, quanto :

1-ao direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre
as aquisições de GLP e álcool etílico hidratado
2-ao direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre
encargos de depreciação de aparelhos de ar condicionado, serviços de instalação
de ar condicionado, tanques de líquidos e motosserras

DO CONCEITO DE INSUMO

Antes de analisar o itens, temos tratar do conceito de insumo.

Sobre os critérios a serem observados para a conceituação de insumo, temos que
anteriormente a definição de insumos era adotada de acordo com as Instruções Normativas SRF
247 e 404, que excessivamente eram restritivas, assemelhando-se ao conceito de insumos
utilizado para utilização dos créditos do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados,
estabelecido no art. 226 do Decreto no 7.212/2010 (RIPI).

Nessa senda, também, era usado impropriamente o conceito de insumos
estabelecido na legislação do IRPJ - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que era
demasiadamente amplo. Pelo raciocínio estabelecido a partir da leitura dos artigos 290 e 299 do
Decreto no 3.000/99 (RIR/99), poder-se-ia enquadrar como insumo todo e qualquer custo da
pessoa jurídica com o consumo de bens ou serviços integrantes do processo de fabricação ou da
prestação de serviços como um todo.

No entanto, sobre os critérios a serem observados para a conceituação de insumo
para a constituição do crédito do PIS e da Cofins trazida pela Lei 10.637/02 e Lei 10.833/03, em
fevereiro de 2018, o STJ, em sede de recurso repetitivo, ao apreciar o REsp 1.221.170, definiu
que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de Cofins, deve observar
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.915 - CSRF/3a Turma
Processo no 13646.000261/2005-07

o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a imprescindibilidade do item para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito passivo. Que trouxe em sua
ementa o seguinte: (Grifos meus):

“TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002
E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.915 - CSRF/3a Turma
Processo no 13646.000261/2005-07

compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.”

De acordo com decisão definiu-se ser ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas IN SRF 247 e 404 que, por sua vez, traz um entendimento mais restritivo que a descrita na
lei.

E também entendo que deve-se ser afastados os conceitos e critérios da legislação
do IPI e do IRPJ, pois, depreendendo-se da análise da legislação e seu histórico, bem como
intenção do legislador, entendo não ser cabível adotar de forma ampla o conceito trazido pela
legislação do IRPJ como arcabouço interpretativo, tendo em vista que nem todas as despesas
operacionais consideradas para fins de dedução de IRPJ e CSLL são utilizadas no processo
produtivo e simultaneamente tratados como essenciais à produção.

O conceito de insumos, já consolidado neste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, inclusive no âmbito desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, deve
ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade. De acordo com o REsp 1.221.170 –
que trouxe, pelas discussões e votos proferidos, o mesmo entendimento já aplicável pelas
suas turmas e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Privilegiando, assim, a
segurança jurídica que tanto merece a Fazenda Nacional e o sujeito passivo. Ou seja, o
entendimento predominante considera o princípio da essencialidade para fins de conceituação de
insumo.

Nessa linha, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado pode ser
caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS, impende analisar se
há: pertinência ao processo produtivo (aquisição do bem ou serviço especificamente para
utilização na prestação do serviço ou na produção, ou, ao menos, para torná-lo viável);
essencialidade ao processo produtivo (produção ou prestação de serviço depende diretamente
Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.915 - CSRF/3a Turma
Processo no 13646.000261/2005-07

daquela aquisição) e possibilidade de emprego indireto no processo de produção
(prescindível o consumo do bem ou a prestação de serviço em contato direto com o bem
produzido).

Portanto, para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado
insumo gerador de crédito de PIS e COFINS, imprescindível a sua essencialidade ao processo
produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente, bem como haja a respectiva prova.

Importante ainda trazer que, recentemente, sobre o assunto, a Fazenda Nacional
editou a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, na qual traz que o STJ em referido
julgamento teria assentado as seguintes teses: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte":

"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância. Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei
n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota
Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota clarifica a definição do conceito de insumos na “visão” da Fazenda
Nacional (Grifos meus):

“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de
insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar
Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.915 - CSRF/3a Turma
Processo no 13646.000261/2005-07

a imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis
para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade
ou relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para
a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo."

Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou
obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço
daí resultantes.

Ou seja, a Fazenda Nacional esclareceu, entre outros, com tal manifestação
que “insumos de insumos” geram crédito de PIS e Cofins não cumulativo.

Fl. 1271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.915 - CSRF/3a Turma
Processo no 13646.000261/2005-07

Ademais, tal ato ainda reflete sobre o “teste de subtração” que deve ser feito para
fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o
item 15 da Nota PGFN:

“15. Deve­se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles
empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre
do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro
Campbell Marques.”

Em suma, ambos atos normativos em sua leitura da decisão do STJ no referido
acórdão que reconhecem que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.

Em vista do exposto, em relação aos critérios a serem observados para fins de
conceito de insumo, entendo que a Fazenda Nacional não assiste razão ao aplicar a IN
247/02 e a IN 404/02 – consideradas ilegais pelo STJ.

Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.915 - CSRF/3a Turma
Processo no 13646.000261/2005-07

Passa-se à análise dos itens com relação aos quais pretende a recorrente ver
revertida a glosa.

O Acordão negou provimento ao recurso voluntário, quanto aos seguintes itens:

1-ao direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas
sobre as aquisições de GLP e álcool etílico hidratado

Neste ponto concordo com o Voto Vencido do Ilustre Relator Valcir Gassen,
abaixo transcrito:

Em relação ao entendimento diverso entre o Contribuinte e o Fisco, cabe
observar que em relação a contribuição ao PIS a Lei n° 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, assim prescreve:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
(...)
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (grifouse).
Já o disposto no mesmo artigo assim prevê em seguida:
Art. 3° (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
II da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.(grifouse).
Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.915 - CSRF/3a Turma
Processo no 13646.000261/2005-07

Não há no caso em exame contradição entre os dispositivos legais aplicados ao
caso, visto que o Art. 3°, § 2°, é preciso no sentido de que não dar-se-á credito a
aquisição de bens ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), desde que não sujeitos
ao pagamento da contribuição, não alcançados pela contribuição. Os insumos
GLP e álcool hidratado estão sujeitos à alíquota 0 (zero), mas, salienta-se, foram
em fases anteriores sujeitos ao pagamento da contribuição.

Portanto, neste caso, pelo fato de suportar tributo a montante os bens objeto da
análise, pela incidência antecipada, e, também pelo fato de que os combustíveis
são essenciais no processo produtivo realizado pelo Contribuinte, voto no sentido
de dar provimento ao Recurso Voluntário afastando a glosa dos créditos
referentes as aquisições de GLP e álcool hidratado.

2-Direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas
sobre encargos de depreciação de aparelhos de ar condicionado, serviços de instalação de
ar condicionado, tanques de líquidos e motosserras

a-depreciação de aparelhos de ar condicionado:, são os aparelhos utilizados para
resfriar o ambiente, protegendo pessoas, equipamentos de controle e
monitoramento da produção ou em equipamento (veiculo). Está instalado em sala
de operações e, conforme descrito no Laudo, destinasse a reduzir a temperatura
ambiente para proteger equipamentos sensíveis ao calor;
b-serviços de instalação de ar condicionado: Serviço aplicado na instalação de ar
condicionado na planta industrial
c-tanques de líquidos: Armazenagem de água e outros (Sustâncias)
d-motosserras: Serve para cortar eletrodos utilizados na unidade

Diante do exposto dou provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran
Fl. 1274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.915 - CSRF/3a Turma
Processo no 13646.000261/2005-07

Voto Vencedor

Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.

Com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, discordo de seu entendimento
quanto ao direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre as
aquisições de GLP e álcool etílico hidratado. Nessa parte, fui designado para fazer o voto
vencedor. Discordei também da possibilidade de se apurar créditos sobre encargos de
depreciação de aparelhos de ar condicionado, serviços de instalação de ar condicionado, porém
nesse item fui vencido e deixo de manifestar as razões de minha discordância.
Quanto ao ponto, direito à tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre as aquisições de GLP e álcool etílico hidratado, minha discordância não tem
nenhuma ligação com o conceito de insumos. Entendo que não há previsão legal para o
creditamento em questão, pois referidos itens são tributados pelo regime monofásico de
apuração das contribuições sociais, PIS e Cofins.
Observo que o recorrente não acresceu razões de defesa em seu recurso especial,
limitando-se a demonstrar a existência da divergência de entendimento entre as turmas do
CARF. Nesse sentido, adoto como razões de decidir o voto vencedor do acórdão recorrido, da
lavra do ilustre relator José Henrique Mauri, abaixo transcrito.
(...)
Conforme relatado, a fiscalização excluiu do cálculo do crédito das
contribuições os custos do gás GLP e do álcool etílico sob o argumento de que "as
respectivas aquisições estavam sujeitas à aliquota zero, enquadrando-se na hipótese
do inciso II do §2° do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, no caso da Cofins, e do inciso
II, §2° do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, no caso do PIS/Pasep".
Em sua defesa aduz a requerente que as aquisições do GLP e do álcool etílico
hidratado estão sujeitas à alíquota zero da contribuição em exame, contudo esses
produtos sofreram incidência antecipada da exação em foco, quando da venda
realizada por seus produtores e distribuidores.
Eis o que dispõe a Lei no 10.833, de 2003 e, em igual inciso, a Lei no 10.637, de
2002:
Art. 3° [...]
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.915 - CSRF/3a Turma
Processo no 13646.000261/2005-07

§ 2° Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II – da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à aliquota 0 (zero), isentos ou não alcançados
pela contribuição."
[...]
A leitura dos dispositivos acima revela que o legislador, ao permitir a apuração
de créditos, expressamente excluiu o aproveitamento de créditos sobre valores de
aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições.
A meu ver, a concentração da tributação no produtor (incidência monofásica)
não descaracteriza a "alíquota 0 (zero)" para fins de enquadramento na vedação
prevista nos §§ 2o das Leis 10.833, de 2003 e 10.637, de 2002.
Ademais, Pela sistemática da tributação de incidência monofásica, o tributo
recolhido pelo produtor não significa antecipação do que seria devido nas etapas
subseqüentes, diferentemente do sistema de substituição tributária. Assim, a incidência
das mencionadas contribuições sobre os produtores, bem como os pagamentos por eles
realizados são considerados definitivos.
Nessa mesma esteira caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) ao consolidar entendimento segundo o qual a incidência monofásica não se
compatibiliza com a técnica do creditamento.
No julgamento do REsp 1.140.723/RS, a Ministra Eliana Calmon sintetizou a
impossibilidade de creditamento na incidência monofásica ao dispor que "a técnica do
creditamento é incompatível com a incidência monofásica porque não há
cumulatividade a ser evitada, razão maior da possibilidade de que o contribuinte
deduza da base de cálculo destas contribuições (faturamento ou receita bruta) o valor
da contribuição incidente na aquisição de bens, serviços e produtos relacionados à
atividade do contribuinte. Permitir a possibilidade do creditamento destas
contribuições na incidência monofásica, além de violar a lógica jurídica da adoção
do direito à não-cumulatividade, implica em ofensa à isonomia e ao princípio da
legalidade, que exige lei específica (cf. art. 150, § 6o da CF/88) para a concessão de
qualquer benefício fiscal. E sem dúvida a permissão de creditamento de PIS e da
COFINS em regime de incidência monofásica é concessão de benefício fiscal".
TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL – PIS – COFINS – INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA – CREDITAMENTO – IMPOSSIBILIDADE [...].
1. [...]
2. A Constituição Federal remeteu à lei a disciplina da não-cumulatividade das
contribuições do PIS e da COFINS, nos termos do art. 195, § 12 da CF/88.
3. A incidência monofásica, em princípio, é incompatível com a técnica do
creditamento, cuja razão é evitar a incidência em cascata do tributo ou a
cumulatividade tributária.
[...]
Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-010.915 - CSRF/3a Turma
Processo no 13646.000261/2005-07

6. Recurso especial não provido. (REsp 1.140.723/RS, Rel. Min. Eliana
Calmon, Segunda Turma, DJe 22.09.2010)
Assim, tratando-se de aquisições sujeitas à aliquota "0" (zero), ainda que se trate
de produto com incidência monofásica, não é cabível o crédito da contribuição em
conformidade com a vedação disposta nos §§ 2o das Leis 10.833, de 2003, para a
Cofins e 10.637, de 2002, para o PIS/Pasep, bem assim porque a incidência
monofásica não se compatibiliza com a técnica do creditamento.
Portanto correta a glosa efetuada pela autoridade fiscal.
(...)
Cumpre ainda ressaltar que o acórdão paradigma indicado pelo contribuinte,
3201-003.569, foi decidido de maneira favorável a ele, tendo o ilustre relator, após declarar que
tinha entendimento contrário à possibilidade do crédito, renderia-se à jurisprudência da própria
turma e também da 3a Turma da CSRF nos acórdãos 9303-005.908 e 9303-005.623. De fato,
referidos acórdãos, concederam direito ao crédito sobre combustíveis, porém com fundamento
diverso, eis que a discussão levada ao colegiado, era relativa ao conceito de insumos. Nada se
falou do direito ao crédito relativo ao regime de apuração monofásica. É possível que tenha
havido equívoco em referidas decisões, mas de fato elas não servem de fundamento para a
presente discussão.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte
em relação a essa matéria.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital